Tribunal: TJES
Processo: 0051179-48.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0051179-48.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINVAL SANTOS PEREIRA SILVA e outros

APELADO: ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PREVIDÊNCIA PRIVADA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. NATUREZA MISTA DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada quando as razões recursais atacam especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando o inconformismo e o pedido de reforma.

2. Versando o caso sobre a resolução do plano de previdência privada complementar, e uma vez configurada a relação obrigacional de natureza pessoal, incide a prescrição decenal, prevista no art. 205 do CC.

3. Contratos de previdência privada com natureza mista (pecúlio e previdência complementar) admitem a restituição dos valores referentes às contribuições de previdência privada complementar, vedada a devolução do que se refere à parcela de pecúlio.

4. A restituição deve ser devidamente atualizada pelo IPCA desde os desembolsos e acrescida de juros de mora pela taxa Selic a partir da citação, na forma dos arts. 389, parágrafo único e 406, §1º do CC, com apuração em liquidação de sentença.

5. Em caso de parcial provimento do recurso, com condenação à restituição de valores, e considerando a sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser rateadas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, e os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por centro) sobre o valor da condenação em favor dos advogados apelantes e 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela apelada em favor de seus advogados, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

6. Recurso parcialmente provido.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0051179-48.2013.8.08.0024

Apelantes:
Sinval Santos Pereira Silva e Outro

Apelada:
Massa Falida de Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil - APLUB PREV

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Sinval Santos Pereira Silva e Luciana Dantas Daniel Silva contra a sentença de fls. 145-151, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de resilição de contrato cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais ajuizada em desfavor de Massa Falida de Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil - APLUB PREV, na qual o Magistrado de origem acolheu a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição da pretensão à restituição das parcelas vencidas antes do quinquênio que precede à data do ajuizamento da ação, julgou parcialmente procedente o pedido autoral a fim de declarar a rescisão dos contratos celebrados entre as partes, indeferiu o pedido de restituição dos valores pagos a título de mensalidade e o pedido de danos morais, e condenou os demandantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais de id. 13372607, os apelantes sustentam em síntese que a) não se aplica a prescrição quinquenal, mas sim a decenal ou vintenária, por se tratar de relação obrigacional de natureza pessoal; b) a sentença merece reforma quanto ao indeferimento da restituição dos valores pagos, pois o contrato possui natureza previdenciária complementar, e não exclusivamente securitária, sendo cabível a devolução das contribuições; e c) os honorários sucumbenciais devem ser arcados integralmente pela apelada, uma vez que os apelantes decaíram de parte mínima do pedido.

Contrarrazões apresentadas no id. 13372615.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 12 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a pretensão autoral se encontra prescrita, se é devida a restituição dos valores pagos a título de mensalidade e se a distribuição dos ônus sucumbenciais se deu de forma correta.

Inicialmente, registro que não se sustenta a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, pois os apelantes insurgem-se especificamente contra os fundamentos da sentença, havendo, portanto, enfrentamento da decisão, o que cumpre o requisito imposto pelo art. 1.010, incisos II e III, do CPC.

Quanto à prescrição, a sentença aplicou o prazo quinquenal com base na Súmula 291 do STJ, que trata da cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada.

A presente demanda, contudo, não trata de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria, mas sim de resilição contratual e restituição de valores pagos, o que configura uma relação obrigacional de natureza pessoal.

Segundo a jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
"Havendo a resolução do plano de previdência privada complementar, e uma vez configurada a relação obrigacional de natureza pessoal, incide a prescrição decenal, prevista no art. 205, do CC"
(TJES, Apelação Cível n. 0026783-02.2016.8.08.0024, Relator: Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24.08.2023).

No caso em exame, as cartas informando a rescisão dos contratos são datadas de 14 de agosto de 2008 (fls. 38/41) e 16 de agosto de 2012 (fls. 26/27), e a ação foi ajuizada em 17 de dezembro de 2013, não se configurando, portanto, a prescrição, uma vez que o lapso temporal entre a rescisão dos contratos e o ajuizamento da ação é inferior ao prazo decenal.

No que tange à restituição dos valores pagos, a sentença compreendeu que os planos contratados pelos demandantes possuíam natureza securitária, não sendo passível de restituição os valores vertidos.

Entretanto, os documentos que comprovam a contratação dos planos revelam que o ajuste entre as partes ostenta natureza mista, ou seja, além da cobertura de riscos típicos de seguro (pecúlio), prevê a possibilidade de renda mensal complementar a título de aposentadoria, evidenciando seu caráter previdenciário complementar.

O participante de plano de previdência privada tem o direito de reaver a totalidade das contribuições pessoais efetuadas ao plano, com a devida atualização monetária, quando do seu desligamento, sob pena de enriquecimento ilícito da entidade contratada.

No entanto, é importante ressaltar que não são passíveis de restituição os valores das contribuições referentes ao pecúlio por invalidez, morte ou renda por velhice, por se tratar de contrato aleatório em que a entidade assumiu o risco, possuindo essa avença natureza similar à de seguro.

É a jurisprudência:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. I - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE: PRELIMINAR REJEITADA. II - MÉRITO: RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR FECHADA COM PECÚLIO. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 563 DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA 616 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RESCISÃO DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO DA RECORRENTE. DEVER DE RESTITUIÇÃO PELA RECORRIDA DAS CONTRIBUIÇÕES PAGAS A TÍTULO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE I.I. Preliminarmente, a MASSA FALIDA DE ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL - APLUB PREV suscitou Preliminar de não conhecimento da Apelação Cível por violação ao princípio da dialeticidade, sustentando que a Recorrente não enfrentou os fundamentos aduzidos pela Sentença objurgada, descumprindo a formulação normativa contida no artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, além de ter incorrido em inovação recursal. I.II. A Recorrida não trouxe à baila qualquer argumento que embase sua alegação, limitando-se a arguir que o Recurso fere a dialeticidade, porém sem demonstrar qualquer elemento que comprove sua narrativa. I.III. A Recorrente insurgiu-se, especificamente, contra os fundamentos da Sentença, de modo que houve enfrentamento do Decisum. I.IV. Preliminar rejeitada. II. MÉRITO II.I. O Plano de Renda Mensal Reajustável (fls. 190/191), entabulado entre as partes, apresenta natureza mista, na medida em que seu artigo 3º consigna tanto a pensão vitalícia decorrente do evento morte ou invalidez total e permanente, quanto a renda mensal vitalícia após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição. II.II. Este Egrégio Tribunal de Justiça já apreciou caso símile, quando do julgamento da Apelação Cível nº 0012835-47.2003.8.08.0024, também vertendo sobre Plano de Renda Mensal Reajustável firmado com Associação Recorrida, restando reconhecida a natureza mista do Contrato em questão, bem como seu caráter previdenciário complementar (ex vi TJES - Apelação Cível nº 024030128359, Relator Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/10/2011, Data da Publicação no Diário: 17/10/2011). II.III. Resta indubitável a natureza de previdência complementar privada fechada do Plano de Renda Mensal Reajustável celebrado entre as partes dos presentes autos, porquanto prevê a possibilidade de renda mensal complementar à título de aposentadoria complementar apenas integrantes da Associação Recorrida. II.IV. Não há falar-se em aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso vertente, na medida que o Enunciado Normativo contido na Súmula 563, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, estabelece a inaplicabilidade do Codex alhures nas relações de previdência privada com entidades fechadas II.V. O entendimento da Súmula 616, da Corte de Superposição, não incide sobre a hipótese dos autos, na medida em que o Negócio Jurídico sub examine não consiste em seguro de vida, mas sim em previdência privada complementar juntamente com pecúlio. II.VI. O pleito de indenização por danos morais não merece prosperar, pois, não obstante a Recorrente ter contribuído durante longo período de tempo, certo é que a rescisão contratual ocorreu em razão do inadimplemento que perdurou por 90 (noventa) dias, atraindo a incidência do artigo 14 do Regulamento de Plano de Renda Mensal Reajustável consignado pelas partes. II.VII. O pleito recursal alusivo à restituição dos valores pagos pela Recorrente em razão do Negócio Jurídico vertente merece prosperar parcialmente, porquanto a repetição deverá restringir-se ao numerário pago a título de previdência privada complementar, haja vista o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça de que “o participante do plano de previdência privada tem direito à restituição da totalidade das contribuições pessoais vertidas ao plano, atualizado monetariamente, quando do seu desligamento, sob pena de enriquecimento ilícito da entidade contratada” (STJ; AgRg no REsp: 623855 RS 2003/0234225-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2013). II.VIII. “Não são passíveis de restituição os valores das contribuições por ex-associado a título de pecúlio por invalidez, morte ou renda por velhice, por se tratar de contrato aleatório, em que a entidade correu o risco, possuindo a avença natureza similar à de seguro e não de previdência privada” (STJ; AgInt no REsp n. 1.831.741/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021). II.IX. Resta imperiosa a devolução das contribuições recolhidas pela Recorrente em favor da Associação Recorrida, contudo, sendo essa restituição limitada aos valores alusivos à previdência privada complementar, a serem aferidos em sede de Liquidação de Sentença, com incidência de correção monetária dos desembolsos e juros de mora a partir da citação. II.X. No caso vertente, verifica-se que, dos 02 (dois) pedidos realizados pela Recorrente, na condição de Autora, na exordial, a mesma apenas logrou êxito no pleito alusivo à restituição dos valores pagos a título de contribuição, de modo que cabe à Autora responder pelo montante de 50% (cinquenta por cento) das despesas processuais e honorários advocatícios, enquanto a Associação Recorrida responderá pelos outros 50% (cinquenta por cento) da verba sucumbencial. II.XI. Recurso conhecido e parcialmente provido, para condenar a Associação Recorrida a restituir os valores alusivos exclusivamente à previdência privada complementar pagos pela Recorrente desde a sua adesão ao Plano de Renda Mensal Reajustável objeto da lide, com correção monetária dos desembolsos e juros de mora a partir da citação, devendo o respectivo quantum ser apurado em sede de Liquidação de Sentença. E, diante da sucumbência recíproca, condenar ambas as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ficando os ônus sucumbenciais distribuídos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma delas. (TJES, Apelação Cível n. 0026783-02.2016.8.08.0024, Relator: Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24.08.2023)

Portanto, a devolução das contribuições vertidas pelos apelantes à Associação é cabível, mas deve ser limitada aos valores correspondentes à parcela de previdência privada complementar, a serem quantificados em fase de liquidação de sentença, com a devida correção monetária a partir dos desembolsos e juros de mora desde a citação.

Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais, a sentença arbitrou a condenação em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, imputando-os integralmente aos demandantes, sob o fundamento de que estes foram vencedores em parte mínima do pedido.

Contudo, com a reforma da sentença para reconhecer o direito à restituição das contribuições referentes à previdência privada complementar, verifica-se que houve sucumbência recíproca.

Nesse viés, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser proporcional à vitória e derrota de cada parte.

Em razão da complexidade da demanda e da natureza da matéria, é razoável que ambas as partes respondam pelas custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma delas e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor dos advogados apelantes e 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela apelada, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou parcial provimento
para a) afastar a prescrição quinquenal e reconhecer a aplicação da prescrição decenal à pretensão de restituição dos valores pagos; b) condenar a apelada à restituição dos valores referentes exclusivamente às contribuições de previdência privada complementar vertidas pelos apelantes, devidamente atualizados pelo IPCA desde os desembolsos e acrescidos de juros de mora pela taxa Selic a partir da citação, na forma dos arts. 389, parágrafo único e 406, §1º do CC, a serem apurados em liquidação de sentença; e c) declarar a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento de custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma delas e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor dos advogados dos apelantes e 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela apelada em favor de seus advogados, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira